Tribunal: TJDFT
Processo: 0006021-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Precedente do STJ: IAC 1.
2. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
3. Inaplicável à hipótese em exame o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, sendo cabível o prazo prescricional de 6 (seis) meses da Lei do Cheque, por conferir ao título força executiva.
4. Requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT.
5. Apelação conhecida e não provida.